Tribunal: STF
Processo: RE 1478479
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE: TEMA RG Nº 1.019. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. A Turma Recursal de Mogi das Cruzes/SP deu provimento parcial a recurso inominado, mediante acórdão assim sintetizado:



    “Policial civil. Aposentadoria especial. Integralidade e paridade. Aplicação das regras de transição previstas na EC nº 41/03 e na EC nº 47/05. Recorrente que preenche os requisitos legais para aposentadoria especial, com integralidade de proventos. Não preenchimento dos requisitos para o benefício da paridade. Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 7).



    2. O Estado de São Paulo e a São Paulo Previdência, pelo extraordinário relativo ao e-doc. 9, apontam violação aos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição da República, 6º da EC nº 41, de 2003, e 3º da EC nº 47, de 2005. Discorrem sobre a diferença entre aposentadoria integral e aposentadoria com integralidade. Sustentam que a opção do autor pela aposentadoria especial exclui a possibilidade de concessão concomitante da integralidade.



    3. José Benedito Mendes Fonseca, no recurso extraordinário acostado pelo e-doc. 11, discorre sobre a paridade, afirmando ter preenchido todos os requisitos necessários à aquisição do benefício.



    4. O Colegiado de origem negou o juízo de retratação, em decisão cuja ementa segue transcrita:



    “Juízo de retratação. Julgamento do Tema nº 1.019 do STF. Acórdão em consonância com a tese consolidada pela Suprema Corte. Julgamento mantido.” (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, determino a correção da autuação, para que conste como recorrente também o Estado de São Paulo e a São Paulo Previdência, considerado o agravo constante do e-doc. 18.



    6. Ressalto que não conheço do recurso extraordinário interposto pelo autor após o juízo negativo de retratação — recurso constante do e-doc. 26 — eis que incabível, tendo em vista a irresignação já apresentada em data anterior (e-doc. 11).



    7. No mais, os recursos não estão a merecer provimento, porquanto o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência do STF, consolidada no julgamento do RE nº 1.162.672/SP, quando analisado o Tema nº 1.019 do ementário da Repercussão Geral e fixada a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 



    1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 



    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 



    3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 



    4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 



    6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”



    (RE nº 1.162.672-RG/SP, Tema RG nº 1.019, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 25/10/2023; grifos acrescidos).



    8. A fim de demonstrar a conformidade do decidido pelo Colegiado a quo à tese acima indicada, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Dessa forma, conforme detalhadamente exposto pelo Ministro Dias Toffoli no julgamento do RE nº 1.162.672/SP, o inciso II da nova redação do art. 40 autorizava que lei complementar específica disciplinasse prazos e condições diferenciadas de aposentadoria para policiais civis, em razão da natureza de sua atividade. Aliás, como ficou definido no mencionado julgado, a expressão "requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadorias" autorizava não apenas o estabelecimentos de critérios etários e de tempo de contribuições diferenciados para a concessão de aposentadoria, mas também o estabelecimento da possibilidade de concessão dos benefícios da integralidade e paridade sem a observância das regras de transição impostas. Nesse sentido, ressalto trecho do voto do Ministro Dias Toffoli:



    "Feita essa introdução, passo a sustentar o entendimento de que a Constituição Federal, no dispositivo em questão (com a redação conferida pela EC nº 20/98 ou pela 47/05), ao estabelecer que o legislador complementar poderia adotar “requisitos e critérios diferenciados” para disciplinar a aposentadoria especial de, entre outros, servidores que exercessem atividade de risco (o que abrange os policiais), permitia que tal aposentadoria fosse concedida com a integralidade e a paridade, sem a necessidade de tais servidores cumprirem as regras de transição relativas a esses institutos previstas nas EC nº 41/03 e 47/05 (ou, ainda, na EC nº 103/19).”



    Em outras palavras, embora o art. 40, §4º, II, da Constituição Federal tenha autorizado, em casos especiais, a adoção de critérios mais benéficos para a concessão de aposentadorias, estes critérios deveriam ser expressamente previstos em leis complementares.



    Por sua vez, é certo que a LC nº 51/85 regula a aposentadoria especial da carreira policial, prevendo condições temporais particulares para os policiais e mais benéficas do que a regra geral de transição. No entanto, ela apenas prevê que o policial que preencher os requisitos ali previstos faz jus à concessão de aposentadoria com proventos integrais, nada mencionando sobre a paridade. Por este motivo que o eventual benefício da paridade, para ser concedido em condições mais benéficas que a regra geral de transição, também precisa estar previsto em lei complementar, como definido na tese ora consolidada no Tema nº 1.019. Aliás, neste sentido, ressalto outro trecho do voto do Ministro Dias Toffoli no julgamento do recurso em questão:



    "Sobre o direito à paridade com os servidores públicos civis da ativa que exerçam as mesmas atividades de risco, entendo que os mesmos fundamentos devem ser aplicados. A lei complementar de cada ente da federação poderá regular a hipótese excepcional do art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, até o advento da EC nº 103/19).”



    Entretanto, a Lei Complementar Estadual nº 1.062/08 do Estado de São Paulo que regula critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos policiais civis do estado nada menciona sobre integralidade ou paridade de proventos. Portanto, de acordo com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.019, salvo melhor juízo, não basta a mera edição de lei complementar prevendo critérios mais benéficos para a concessão de aposentadoria, mas esta deve prever também expressamente o benefício paridade para o seu reconhecimento, como ocorre no caso da Lei Federal nº 4.878/65, que regula o regime jurídico dos funcionários policiais da União e Distrito Federal. Nesta lei, diferentemente do que ocorre na lei complementar do Estado de São Paulo, há expressa disposição sobre a paridade dos proventos do policial aposentado:



    "Art. 38. O provento do policial inativo será revisto sempre que ocorrer: a) modificação geral dos vencimentos dos funcionários policiais civis em atividade; ou b) reclassificação do cargo que o funcionário policial inativo ocupava ao aposentar-se."



    Portanto, no caso do Estado de São Paulo, o policial civil que ingressou no serviço público antes da publicação da EC nº 41/03 pode se aposentar de acordo com os critérios mais benéficos previstos na LC nº 51/85 e na LC Estadual nº 1.062/08, mas fazendo jus apenas ao benefício da integralidade. Todavia, caso pretenda também fazer jus ao benefício da paridade, será necessária a observância dos prazos previstos na regra de transição das EC nº 41/03 e EC nº 47/05, sem as mitigações previstas nas mencionadas leis complementares.



    Por fim, observo que o caso objeto do RE nº 1.162.672/SP, que serviu de base para a fixação do Tema nº 1.019, é muito parecido com o presente. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para reconhecer que a autora, policial civil que ingressou no serviço público antes de dezembro de 1998, fazia jus apenas à aposentadoria integral, uma vez preenchidos os requisitos previstos na LC nº 51/85, mas não fazia jus à paridade, uma vez que não havia preenchido os requisitos da regra de transição previstos na EC nº 47/05. O Supremo Tribunal Federal negou provimento, por unanimidade, aos recursos interpostos pelas partes, não tendo sido objeto de análise específica as particularidades da lei estadual, nos termos da Súmula nº 280/STF. Porém, mesmo que de forma superficial, o Ministro Alexandre de Moraes consignou o seguinte em seu voto quanto ao caso concreto submetido à análise da Suprema Corte:



    "De acordo com o contexto fático-probatório dos autos, a autora da ação na origem, policial civil aposentada, comprovou o cumprimento das exigências legais (25 anos de contribuição previdenciária e 15 anos de efetivo exercício no cargo de natureza policial, conforme art. 1º da LC 51/1985), para obtenção da aposentadoria especial voluntária. 



    Assim, nos termos da fundamentação supra, não há reparo a fazer no acórdão recorrido que assegurou à servidora pública estadual, policial civil, o direito aos proventos integrais, com base na LC federal 51/1985.



    No que concerne à paridade, também o julgado combatido não merece reforma, uma vez que negou esse direito à servidora. 



    Nas ADIs 5039 e 5403, reconheci o direito à paridade àqueles que que exercem atividades de risco, com base no art. 40, § 4º, da CF, na redação das EC 41/2003 e EC 47/2005, pois havia lei estadual prevendo a paridade na aposentadoria dos policiais civis."



    No presente caso, conforme consignado no acórdão de fls. 258/263, o autor é policial civil que ingressou no serviço público antes de dezembro de 1998, mas no momento em que solicitou a sua aposentadoria, contava com 33 anos, 3 meses e 21 dias de contribuição e mais de 20 anos de serviço estritamente policial (certidão de fls. 77), fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial com proventos integrais, pois preenchidos os requisitos previstos na LC nº 51/85, mas não ao benefício da paridade, pois não preenchidas as regras de transição previstas na EC nº 41/03 e EC nº 47/05.



     Dessa forma, salvo melhor juízo, entendo que o acórdão em questão está em consonância com a tese consolidada no Tema nº 1.019, não sendo necessária, por consequência, qualquer alteração. 



    Ante o exposto, em sede de juízo de retratação, mantenho o julgamento anteriormente proferido.” (e-doc. 24).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo e pela São Paulo Previdência, e nego seguimento ao recurso extraordinário apresentado por José Benedito Mendes Fonseca, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator